Tribunal: STF
Processo: ARE 1570865
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Homicídio culposo na direção de veículo automotor praticado sob a influência de álcool. Agente sem permissão ou carteira de habilitação para dirigir. Nulidade. Teste do bafômetro. Consentimento. Direito ao silêncio. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo por meio da aplicação da Súmula 279 do STF. A embargante alega que o acórdão embargado é omisso, pois não analisou todos os fundamentos ventilados nas razões do agravo regimental.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis apenas na presença de omissão, contradição ou obscuridade, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.



    4.. O dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988) exige fundamentação, mesmo que sucinta, mas não o exame pormenorizado de todas as alegações.



    5. O acórdão embargado consignou claramente que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    6. Não há omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado, sendo a irresignação do embargante uma indevida busca pela rediscussão da matéria.



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados.